Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710393-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E S P A C H O Em relação aos requerimentos da petição de ID 24866205, nada a prover, por enquanto. Aguarde-se o exame da apelação. Intime-se o apelado para que, em 5 (dias): a) informe o resultado da assembleia realizada no dia 14/4/2021 (cuja convocação foi noticiada no ID 24731286), esclarecendo se houve atendimento satisfatório da condenação fixada pela sentença, conforme determinado no ID 24470295 e b) manifeste-se sobre a petição e documentos juntados pelo apelante no ID 24866205 e seguintes. Após, dê-se vista ao apelante sobre a resposta do condomínio apelado, também no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe ainda informar e justificar eventual interesse no prosseguimento do recurso. Cumpridas as diligências e transcorridos os respectivos prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 16:04:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator